Tribunal: TJSP
Processo: 1501367-36.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Reclamo defensivo, não provimento. Corrigido erro material contido no dispositivo da sentença.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. Confissão judicial corroborada pelas demais provas.
3-) A conduta é típica. O princípio da bagatela não é compatível com o

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Reclamo defensivo, não provimento. Corrigido erro material contido no dispositivo da sentença.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. Confissão judicial corroborada pelas demais provas.
3-) A conduta é típica. O princípio da bagatela não é compatível com o crime de roubo, notadamente porque o tipo penal em comento tutela não somente a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio alheio, mas também a vida, a saúde, a integridade física e a liberdade, as quais jamais podem ser menosprezadas.
4-) A dosimetria está correta Na primeira fase, as sanções foram fixadas 1/6 acima do mínimo, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. Total: quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
5-) O regime inicial fechado, mantido. O apelante tem maus antecedentes e é reincidente. Já foi agraciado com regime inicial mais ameno, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade. Agora, deve ser escolhido regime pouco mais severo.
6-) O recorrente está preso e deve permanecer nessa condição.